Tribunal: TJDFT
Processo: 0724781-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDA EXTREMA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. Encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional.

2. A prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, como na hipótese dos autos, quando os fatos investigados por meio da operação denominada “magnata” colocam o paciente na cena do crime, tendo sido preso juntamente com os demais membros da organização criminosa, responsável pelo transporte interestadual de grande quantidade de entorpecente.

3. O art. 312, CPP, que regula as hipóteses de prisão preventiva, encontra amparo na ordem constitucional.

4. Ordem denegada